Tribunal: TJES
Processo: 5006422-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006422-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DA SILVA BERNARDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006422-67.2024.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE DA SILVA BERNARDES

Advogado do(a) PACIENTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA.

LEI MARIA DA PENHA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ORDEM DENEGADA.

1. Somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem
comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa
(indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021) – situação que não se apresenta nos autos.

2. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. O encarceramento do paciente se mostra necessário, como forma de salvaguardar a integridade física da vítima, não demonstrando, no atual momento, que medidas menos gravosas seriam suficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima e pela sua privação de liberdade.

4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes outros elementos demonstrando a imprescindibilidade da prisão preventiva.

5.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006422-67.2024.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE DA SILVA BERNARDES

Advogado do(a) PACIENTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE DA SILVA BERNARDES em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado, por meio do qual é mantido preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº 0000007-15.2024.8.08.0046, em que foi denunciado pela prática da conduta prevista no art. 129, § 13º, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma do art. 11.343/06, e art. 329, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da existência de depoimentos extrajudiciais, prestados pela suposta vítima e testemunha, de que os fatos narrados na denúncia não aconteceram.

Deste modo, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou a substituição por medidas cautelares.

O pedido liminar foi
indeferido
o (ID 8391702).

Informações da autoridade coatora (ID 8589003). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8600091) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar
os fundamentos
da decisão
anterior.

Inicialmente, sobre necessidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, não vislumbro razão nas alegações do impetrante.

Relembro que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus

reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Assim, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem
comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa
(indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021) – situação que não se apresenta nos autos.

No presente caso, o paciente foi preso em 12/02/2024
,
após ter, supostamente, agredido fisicamente e ameaçado a sua sogra, a vítima Solange Vieira da Silva.

Consta dos autos que o paciente estava separado de sua esposa, a senhora Luíza, há três meses, contudo, na data de 12/02/2024, agrediu-a fisicamente no meio da rua, e continuou com as agressões dentro da casa da mãe dela, a sua sogra e ora vítima, a senhora Solange Vieira da Silva. No local, o paciente ainda empurrou a sogra, além de desferir socos e chutes nela, derrubando-a no chão.

Ainda, dentro da residência, o paciente ameaçou a todos dizendo que iria por fogo e explodir o local.

Perante a Delegacia de Polícia, a vítima Solange Vieira da Silva contou que não era a primeira vez que o paciente a agredia fisicamente, bem como a sua filha, narrando que da última vez, ele teria jogado um paralelepípedo na declarante, motivo pelo qual teria muito medo do paciente cumprir as ameaças, matando sua filha ou netas.

Os policiais militares narraram perante a autoridade policial que foram acionados em razão de uma ligação efetuada pela menor Maria Eduarda, filha de Luiza Vieira da Silva, dizendo que o paciente teria invadido a residência e ameaçava agredir fisicamente a sua mãe e sua avó, além de ameaçar explodir o local com um botijão de gás. Ao chegarem na residência, presenciaram a vítima Solange lesionada, reclamando de dores, contando que o paciente estaria dentro da casa, com sua filha, Luiza, e as três netas, ameaçando-as de morte.

Ao entrarem na residência, os policiais contaram que o paciente tentou se evadir, sendo necessário fazer o uso moderado da força para a detenção. Durante o trajeto até a Delegacia de Polícia, o paciente continuou a ameaçar a vítima Solange Vieira da Silva.

Sabe-se que o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Compulsando a cópia do Auto de Prisão em Flagrante juntado com o
writ
, observa-se I) o depoimento da vítima Solange, narrando as agressões sofridas; II) o depoimento dos policiais militares, narrando que a vítima reclamava de dores; e III) o encaminhamento da vítima ao Departamento Médico Legal para realizar exame de lesões corporais.

Assim, diante dos depoimentos e do encaminhamento a exame pericial, entendo presentes os indícios suficientes de crime perpetrado sob a ótica da Lei nº 11.340/06.

Ademais, a declaração extraprocessual realizada pela esposa do paciente, a Sra. Luiza, não é suficiente para afastar os indícios de autoria evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante.

No que tange ao
periculum in libertatis
,
conforme evidenciado pela suposta autoridade coatora, em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) Criminal – Tramitando – (violência doméstica contra a mulher), autos nº 7000601-49.2023.8.08.0011, além de outra ação penal por delito da Lei Maria da Penha (autos nº 0000197-12.2023.8.08.0046, cabendo destacar que o paciente foi submetido à audiência de custódia nas datas de 15/10/2023 e 30/12/2023.

Assim, entendo que o
periculum in libertatis

se encontra presente, sendo necessário o encarceramento como forma de salvaguardar a integridade física da vítima, não demonstrando, no atual momento, que medidas menos gravosas seriam suficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima e pela sua privação de liberdade.

Ademais, cabe destacar que a prisão preventiva dos autos se subsume, ainda, à hipótese legal prevista no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual prevê a prisão em casos de o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Devo rememorar que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, senão vejamos, a novidade trazida pelo § 2º do aludido dispositivo: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”.

Por fim, saliento que condições pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes outros elementos demonstrando a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)